Tribunal: TJDFT
Processo: 0729484-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0729484-83.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: UBIRAJARA BOAYS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBIRAJARA BOAYS, com fundamento no artigo 1.015 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido, uma vez que nominado como agravo de instrumento, não endereçado ao Superior Tribunal de Justiça e, ainda, com fulcro em dispositivo legal inaplicável à espécie. À luz do disposto no art. 1.015, caput, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória, não se tratando, portanto, do recurso adequado para impugnar decisão de Presidente do Tribunal, como na hipótese dos autos. Outrossim, as Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, hipóteses que aconteceram in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Confira-se, ainda, o AgRg nos EDcl no AREsp 1646439/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/8/2020. Assim, não conheço do recurso de id. 22900294. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026